Tribunal: TJES
Processo: 5008156-87.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008156-87.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIANO NALLI
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008156-87.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABIANO NALLI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 216 DO C
ÓDIGO PENAL MILITAR – INJÚRIA
-

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NÃO COMPROVADA – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
-

ORDEM DENEGAD
A.

1.
C
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.

2.
No caso em tela,
a exordial acusatória detêm
os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito em tese praticado, nos moldes da determinação constante no artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, não
sendo
viável o trancamento prematuro da ação penal
de origem.
3.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008156-87.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABIANO NALLI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Poliane Leal Moreira
em benefício de
FABIANO NALLI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES.

Informa, na inicial de impetração de
id n° 5553411
, que o paciente fora denunciado como incurso nas sanções do artigo 216 do CPM.

Sustenta, em síntese, que no caso em apreço não fora demonstrado que o agente
“tenha ofendido a dignidade de alguém e que tenha agido com essa intenção”
, noutras palavras, que estariam ausentes os requisitos objetivo e subjetivo do tipo penal supostamente praticado.

Alerta, ainda, que o prosseguimento da ação penal de origem viola o princípio da fragmentariedade e subsidiariedade do direito penal, pois
“ao ser punido disciplinarmente, a conduta do paciente foi suficientemente penalizada, dado ao grau mínimo de interferência na ordem social”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para trancar a ação penal militar n° 0009012-98.2022.8.08.0024, em trâmite perante a Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é
medida excepcional
.
Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

No caso em apreço,
conforme narrado na exordial acusatória de
id n° 5553411, fl. 21/22
, tem-se:

“
que o denunciado, de forma livre e consciente, injuriou a vítima SD FRANCYELLE POLONINI VENTURA, ofendendo a dignidade e o decoro desta. (...) que ao chegar ao local de trabalho e tomar conhecimento de que fora permutado com a vítima em sua escala, o denunciado dirigiu-se a ela, na presença do SGT BALARDINI e do SD ALEXANDRE, e afirmou
‘deve ser muito bom ter perereca, porque fem consegue o que quer. Para a fem, a polícia deve ser diferente. Será que é caro mudar de sexo?”

Da análise da narrativa
, verifico que a peça detê
m
os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito em tese praticado, nos moldes da determinação constante no artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, não me parecendo viável o trancamento prematuro da ação penal
de origem.

Sobre o tema, trago à colação julgado do Colendo Superior Tribunal Militar que trata de caso semelhante:

EMENTA: H
ABEAS CORPUS. DELITOS DE DIFAMAÇÃO E DE INJÚRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÕES DE FALTA DE JUSTA CAUSA. CONDENAÇÃO ANTECIPADA
. AMEAÇA EM MANDADOS DE NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. OFENSA AO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
O trancamento de ação penal, mediante HC, compreende situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, nos quais fica demonstrado, por exemplo, que o paciente não tem qualquer responsabilidade pelo fato criminoso. 2. Há justa causa quando, tratando-se de delitos capitulados nos arts. 215 e 216 do CPM, exsurge o fumus comissi delicti, em vista dos claros indícios da prática delitiva, consubstanciados nos documentos datados e assinados pelo paciente, especialmente se a Denúncia satisfaz os requisitos do art. 77 do CPPM e não incidem quaisquer das circunstâncias descritas no art. 467 do CPPM. 3
. (...) 6. Ordem denegada. Decisão unânime. (STM - HC 7000036-03.2018.7.00.0000, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Publicação: 18/04/2018.)

(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000036-03.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/04/2018, Data de Publicação: 18/04/2018)

Ademais, as informações prestadas no
id n° 5679013
atestam que a
“denúncia foi recebida em 14 de março de 2023, sendo designada audiência de sumário de acusação para o dia 14/12/2023, às 14:30”,
oportunidade e momento adequado para a discussão da culpabilidade do agente e produção de provas.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.